Tribunal: TJES
Processo: 5007095-18.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007095-18.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS CABRAL
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DA MATA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (cotas condominiais).

Em sede de sentença: REJEITOU os embargos à execução opostos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3538860) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente o pedido de ilegitimidade passiva.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

No caso em tela, a Recorrente está sofrendo essa ação de execução devido algumas inadimplências condominiais referente ao apartamento 408, no Condomínio Residencial Vila da Mata, Bairro Planície da Serra, Cep 29168-728, Serra - ES.

Mas após uma profunda análise nos autos, vislumbro de forma divergente da R, Sentença, explico.

Conforme bem demonstrado pela Recorrente, a sra. NATALIA DOS SANTOS CABRAL vendeu o imóvel supracitado para o sr. Leonardo Alves de Souza no dia 15 de Dezembro de 2015. De outro lado, as cotas condominiais exigidas na demanda de cobrança referem-se aos períodos 10/12/2020, 11/01/2021, 10/02/2021, 10/03/2021, 12/04/2021 e 10/05/2021.

Logo, chega-se à conclusão inequívoca de que a Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídico-processual.

Vale retificar o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. AJG. DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES COBRADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA. I - A promessa de compra e venda, ainda que não registrada, é apta para afastar a legitimidade ad causam do promitente vendedor (proprietário registral), especialmente quando o contexto dos autos denota a posse do imóvel exercida pelo adquirente, a partir de quando foi gerado o débito condominial. II - Discordância dos valores cobrados. Mera alegação. Discriminação dos valores que compõem cada cota condominial demonstrada no boleto bancário. III - Juros de mora que incidem a partir do vencimento de cada parcela não paga. IV - Inexiste ilegalidade na cobrança de tarifa bancária pela prestação do serviço de cobrança por instituição financeira. IMPROVIDAS AMBAS AS APELAÇÕES. ( Apelação Cível Nº 70051661411, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relatora: Desa. Mylene Maria Michel, Julgado em 02/07/2013)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. ILEGITIMIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. 1. Embora declinado na inicial de forma equivocada o nº da sala a que se referia a dívida cobrada, os réus foram regularmente citados por oficial de justiça e contestaram o mérito da ação, de forma correta, não havendo qualquer vício capaz de ensejar a nulidade do processo, ainda mais porque todos os documentos relativos à dívida em si apontam para a sala correta. 2 . A ilegitimidade da promitente vendedora é evidente, na medida em que não é mais proprietária do imóvel. De acordo com remansoso entendimento doutrinário e jurisprudencial, as dívidas condominiais são consideradas propter rem, aderindo sobre o imóvel e acompanhando-o, independentemente de eventuais transferências. Assim, quem adquire apartamento, quer mediante escritura pública de compra e venda, quer através de simples promessa de compra e venda, ainda que não registrada, assume também a obrigação de efetuar o pagamento das dívidas condominiais em atraso, ressalvado o direito regressivo contra o alienante. Se isso é verdade em relação às dívidas anteriores, como muito mais razão no caso em tela, em que a dívida refere-se ao período da ocupação dos promissários compradores. (...) ( Apelação Cível Nº 70035545490, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Eugênio Facchini Neto, Julgado em 18/10/2011)”..

Esse entendimento não destoa daquele adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - DESPESAS CONDOMINAIS - TRANSFERÊNCIA DA POSSE EM VIRTUDE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - PROMISSÁRIO-COMPRADOR - IMISSÃO NA POSSE, COM O PLENO CONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REGISTRO - DESINFLUÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A teor da jurisprudência desta a. Corte, a responsabilidade pelas despesas de condomínio, ante a existência de promessa de compra e venda, pode recair tanto sobre o promissário-comprador quanto sobre o promitente-vendedor, a depender das circunstâncias do caso concreto (ut EREsp nº 136.389/MG, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13/9/99);

II - Esclareça-se, entretanto, que, com tal assertiva, não se está a afirmar que a legitimação passiva ad causam da ação que objetiva o adimplemento das despesas condominiais ficará, em qualquer hipótese, ao alvedrio do autor da ação, que poderá optar, aleatoriamente, pelo promitente-vendedor ou pelo compromissário-comprador, tal como entenderam as Instâncias ordinárias. Na verdade, revela-se necessário aferir com quem, efetivamente, restou estabelecida a relação jurídica material;

III - Como é de sabença, as despesas condominiais, assim compreendidas como obrigações propter rem, são de responsabilidade, em princípio, daquele que detém a qualidade de proprietário do bem, ou, ainda, de titular de um dos aspectos da propriedade, tais como a posse, o gozo ou a fruição;

IV - Não há, assim, qualquer relevância, para o efeito de se definir a responsabilidade pelas despesas condominiais, se o contrato de promessa de compra e venda foi ou não registrado, pois, conforme assinalado, não é aquele que figura, no registro, como proprietário, que, necessariamente, responderá por tais encargos;

V - Para a correta definição do responsável pelos encargos condominiais, em caso de contrato de promessa de compra e venda, deve-se aferir, pontualmente, se houve efetiva imissão na posse por parte promissário-comprador (ainda que em caráter precário) e se o condomínio teve ou não o pleno conhecimento desta . Presentes tais circunstâncias, a responsabilidade pelas despesas condominiais deve ficar a cargo do promissário-comprador, no período em que tiver exercido a posse do bem imóvel;

VI- Recurso Especial provido.

( REsp 1079177/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 17/06/2011)”

Desta forma, ficou evidente que toda a responsabilidade dos autos só pode ser imputada ao Sr. Leonardo Alves de Souza, comprador do imóvel desde 2015. Sendo assim, defiro o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta da Recorrente, conforme consta em ID 3538850.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, reformar a r. sentença a fim de em face do recorrente julgar extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.